Tribunal: CARF
Processo: 10516.720020/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10516.720020/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.463 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
PARABOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 25/09/2014
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERCEIRA
HIPÓTESE.
Verificado que a classificação fiscal das mercadorias, objeto da lide, diz
respeito a um código NCM diverso, tanto daquele utilizado pela impugnante,
bem como daquele que a fiscalização entendeu ser a correta, portanto havendo
carência de fundamentação no lançamento de ofício, este é improcedente, e
deve ser afastado no mérito, não se tratando, portanto, de hipótese de nulidade.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ADOTADA PELO FISCO. MULTA DE
1% SOBRE VALOR ADUANEIRO. ART. 84, I DA MP No 2.158-35/01.
SÚMULA CARF No 161.
Prevalece a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada,
prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01, conquanto a
classificação laborada pelo autoridade fiscal em auto de infração revela-se
incorreta, por aplicação da Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, apenas para manter a autuação fiscal no tocante à multa de 1% prevista no art. 84,
inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/01, por força da Súmula CARF no 161, vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10516.720020/2014-58
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados, com ciência do contribuinte
em 09/10/2014 (fls. 248), para exigência de crédito tributário no valor de R$
1.450.563,36, referente a diferenças de II, IPI, juros de mora, multa de ofício e em
decorrência de importação de mercadorias classificadas incorretamente, pelo
contribuinte, na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
2. Informa a autoridade tributária, para as matérias objeto do presente processo, que (fls.
2/201):
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
2.1. foi realizado procedimento de fiscalização, com vistas a verificar a correta
classificação fiscal das mercadorias importadas pelo contribuinte PARABOR LTDA.,
no período de janeiro de 2010 a julho de 2014;
2.2. no curso do despacho aduaneiro das Declarações de Importação (DI) nos
10/1135356-5 e 10/1135358-1, foi solicitado exame laboratorial das referidas
mercadorias importadas, tendo sido emitidos pelo Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer os laudos de análise nos 2692/2010-1 e 2691/2010-1,
respectivamente;
2.3. após a análise dos resultados dos exames laboratoriais e a verificação das
descrições das mercadorias importadas, foram aplicadas as regras para classificação de
mercadorias, reclassificando os produtos denominados Struktol 40 MS, do código da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 2713.2000 para 3911.9029 e Koresin, do
código NCM 3812.3019 para 3824.9039, acarretando alteração nas alíquotas dos
impostos a que estavam sujeitas, na importação, as mercadorias referidas, que estão
presentes nas seguintes Declarações de Importação – DI (fls. 184):
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

2.4. intimado, o contribuinte afirmou que “todos os produtos com denominação
comercial Struktol 40 MS registrados nas declarações de Importação relacionadas no
termo acima referido são idênticos”, que “todos os produtos com denominação
comercial Koresin registrados nas declarações de Importação no termo acima
referidos são idênticos” e, por fim, que “não foram apresentadas solicitações de
retificação para as declarações mencionadas e tampouco estas declarações foram
objeto de qualquer procedimento fiscal” (fls. 185);
2.5. o produto Struktol 40 MS foi descrito na Declarações de Importação (DI) como
“uma mistura de resinas hidrocarbônicas aromáticas escuras, derivadas do betume de
petróleo, usadas como plastificante para borracha” e foi classificado na NCM
2713.2000. O texto do código NCM 2713.2000 é “betume de petróleo”;
2.6. de acordo com informações extraídas da página web do fabricante, Struktol
Company of América (www.struktol.com), o produto com denominação comercial
Struktol 40 MS, é uma mistura de resinas aromáticas de cor escura, usada como agente
homogeneizante;
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

2.7. conforme laudos de análise 2691/2010-1 e 2692/2010-1, “não se trata de Betume
de Petróleo”, mas de “Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, sem carga
inorgânica, Outro Polímero Sintético, não especificado nem compreendido em outras
posições”, descartando-se de imediato o código NCM 2713.2000 utilizado pelo
contribuinte, por não se tratar de betume de petróleo;
2.8. os resultados das análises do produto Struktol 40 MS são exatamente os mesmos,
tanto no laudo no 2691/2010-1 quanto no laudo no 2692/2010-1;
2.9. tratando-se de um polímero, deve-se observar o Capítulo 39 – Plásticos e suas
obras, pois, de acordo com as Considerações Gerais deste Capítulo, este compreende os
polímeros, desde que não excluídos pela Nota 2 do Capítulo, que não se aplica ao
presente caso;
2.10. como o produto Struktol 40 MS é um polímero sintético em forma primária, não
enquadrado em outra posição, classifica-se na posição 3911;
2.11. não sendo enquadrado em nenhum outro item anterior, será enquadrado na
suposição “Outros” da posição 3911, que corresponde ao código 3911.90. É o que
reafirma a Nota Explicativa da Nota 1 de Subposições;
2.12. como não tem carga orgânica, nos termos do laudo de análise, a mercadoria
Struktol 40 MS enquadra-se no item 3911.90.2 e, tendo em vista não se enquadrar em
nenhum texto dos demais subitens, no código 3911.9029.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte interpôs impugnação PARCIAL (fls. 252/259), expressamente
reconhecendo o crédito relativo à reclassificação da mercadoria “Koresin” e alegando,
quando à reclassificação da mercadoria “Struktol 40 MS”, em síntese, que:
DO EQUIVOCADO LAUDO DO LABORATÓRIO
3.1. basicamente, o fundamento da presente impugnação refere-se à questão técnica, por
equivocada análise da amostra do produto importado, de onde se conclui que a
declaração fiscal do produto está correta, não havendo diferenças de tributos a serem
recolhidos (II, IPI);
3.2. por não ter fé pública, deveria constar do laudo as curvas de exposição da amostra
por infravermelho com o respectivo paradigma de polímero à base de hidrocarboneto
aromático, que alega ser de mesma composição, o que impõe a realização de novo
exame laboratorial (análise química) como forma de se aferir a real composição do
produto submetido à perícia;
3.3. deveriam ter sido aplicados outros métodos, como o resultado de cinzas, cor
Gardner, densidade relativa, ponto de amolecimento, fator da pegajosidade e fator
preço, uma vez que quaisquer análises que fossem procedidas com base nos métodos
acima descritos teriam o condão de bem demonstrar que o produto declarado é bem
distinto daquele que foi reclassificado;
3.4. o Relatório Técnico No 130/2009, elaborado pela HEXALAB CONSULTORIA
EM ANÁLISES QUÍMICAS LTDA., demonstra que o produto Struktol 40 MS está
classificado corretamente na posição 2713.20.00 (Betume de petróleo), afirmando que:
“Struktol 40 MS é asfalto oxidado resultante da oxidação catalítica de um asfalto ou
betume de petróleo ligeiramente modificado por insuflação de ar, conforme descrição
da posição 27.13 das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)”.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

A impugnação foi julgada improcedente e a decisão proferido pela Delegacia
Regional de Julgamento contou com a seguinte ementa:
(...)
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo reclassificação fiscal de mercadoria, com alteração para maior da alíquota
do II, e consequente reconstituição da base de cálculo do IPI, é exigível a diferença de
tributos, juntamente com os acréscimos legais cabíveis.
DO PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostrar prescindível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com o julgamento o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-
fls 398) no qual requer a reforma do julgado, posteriormente juntou petição (e-fls. 483 e
seguintes) relatando que:
“recente acórdão proferido nos autos do processo administrativo
número
11128.000180/2010-90 (cuja discussão é idêntica à destes autos), bem como Extrato de
Encerramento e arquivamento, após o laudo pericial ter sido refeito seguindo as
diretrizes e critérios expostos pela Contribuinte em impugnação, tal qual procedido
neste processo.
Desta feita, por se tratar do mesmo produto importado neste e naquele auto, requer seja
a perícia também anexa (realizada nos autos do processo administrativo no
111128.0000180/2010-90) aqui utilizada como prova emprestada, ou quanto menos,
que seja o julgamento convertido em diligência para que aqui se possibilite a realização
de prova técnica com abrangência necessária para dirimir a presente lide.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido.
Preliminar
Preliminarmente o recorrente alega que incidiu a prescrição intercorrente nas seguintes palavras:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Ocorre que não cabe a aplicação desse instituto no Processo Administrativo
Fiscal, conforme já restou sumulado no CARF, assim, vejamos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do Exposto rejeito a preliminar de prescrição.
Mérito
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Conforme já relatado, o presente processo trata de auto de infração lavrado para
exigência de II e IPI, em razão de divergência de nomenclatura de produtos declarados nas
declarações de importação n.os 10/1135356-5 e 10/1135358-1. Destaco de imediato que embora
o auto de infração trate dos produtos Struktol 40MS e Koresin, o recorrente impugnou apenas a
reclassificação do Struktol 40MS, sendo este o limite da controvérsia.
O produto Struktol 40MS foi classificado pela fiscalização no NCM 3911.90.29,
enquadrado na suposição “outros” da posição 3911, amparado na nota explicativa da Nota 1 de
Subposição. Nos termos da descrição fática, foram retiradas amostras da mercadoria para
elaboração de laudo laboratorial de Assistência Técnica Nos. 2691/2010-1 e 2692/2010-1 (e-fls
181 a 183 do relatório fiscal), que constatou:
Adição: 001
Nome Comercial: Struktol 40MS (2)
Classificação Tarifária: 2713.20.00
Exportador/País: Struktol Company of América / Estados Unidos
Fabricante/País: Struktol Company of América / Estados Unidos
Aspecto: Flocos
Composição Química: Misturas de resinas hidrocarbônicas aromáticas escuras derivadas
do betumen de petróleo usadas como plastifícante para borrachas.
Formas de Utilização: Utilizada como plastifícante para borrachas.
Conclusão
Trata-se de Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de grânulos.
Respostas aos Quesitos
01. Não se trata de Betume de Petróleo. Trata-se de Polímero à base de Hidrocarboneto
Aromático, sem carga inorgânica, Outro Polímero Sintético, não especificado nem
compreendido em outras posições.
02. De acordo com as análises realizadas, a mercadoria trata-se de Polímero à base de
Hidrocarboneto Aromático, sem carga inorgânica, Outro Polímero Sintético, não
especificado nem compreendido em outras posições.
03. Não se trata de preparação nem de composto de constituição química definida.
04. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria é utilizada como agente de
homogeinização na indústria da borracha.
05. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de denominação comercial STRUKTOL
40 MSFL é constituída de Mistura de Resinas de Hidrocarboneto Aromático (Polímero
à base de Hidrocarboneto Aromático).
A DRJ por sua vez se posicionou quanto à classificação fiscal nos seguintes
excertos:
(...)
15. Importante observar que não foi uma mera discordância de Posição, ou Subposição,
mas de Seção, tendo a Impugnante classificado o produto na Seção V (Produto
Mineral), enquanto a autoridade aduaneira o classificou na Seção VI (Plástico e suas
obras; Borracha e suas obras), em especial no Capítulo “39” (Plástico e suas obras).
16. Foi encaminhado material para exame pericial, cujo Laudo de Análise n°
2692/2010-1, de 21/09/2010, realizado pelo Laboratório Falcão Bauer, conclui tratar-
se de “Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de grânulos” (fls. 204).
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

17. Ainda inconformada, a impugnante alega que o referido Laudo de Análise não tem
fé pública, nele não constando as curvas de exposição da amostra por infravermelho
com o respectivo paradigma de polímero à base de hidrocarboneto aromático,
requerendo a realização de novo exame laboratorial (análise química) como forma de se
aferir a real composição do produto submetido à perícia, em especial utilizando de
outros métodos, como o resultado de cinzas, cor Gardner, densidade relativa, ponto de
amolecimento, fator da pegajosidade e do fator preço.
18. A Impugnante junta aos autos o Relatório Técnico No 130/2009, elaborado pela
HEXALAB CONSULTORIA EM ANÁLISES QUÍMICAS LTDA. (fls. 267/287), que
pretende demonstrar que o produto Struktol 40 MS está classificado corretamente na
posição 2713.20.00 (Betume de petróleo).
19. O referido Relatório Técnico No 130/2009, da HEXALAB, relata que o nome
comercial “Struktol 40 MS Flakes” corresponde ao nome genérico “mistura de resinas
de hidrocarbonetos aromáticos” (fls. 272), com fundamento nos dados técnicos
fornecidos pelo próprio fabricante (Struktol Company of América). Contudo, sugere
como nome genérico, em contradição com o fabricante do produto, tratar-se de “asfalto
oxidado”, excluindo a referência “resina” do nome científico que pretende atribuir:
“Mistura complexa de Hidrocarbonetos Alifáticos, Naftênicos e Aromáticos” (fls. 276).
20. Embora o Relatório Técnico No 130/2009, da HEXALAB, pretenda classificar o
produto como “asfalto oxidado”, em contradição com o próprio fabricante, o referido
relatório técnico constata divergência entre o “Teor de Solúveis em Hexano”, de 40,5%
para o “Struktol 40 MS” e de 49% para o asfalto oxidado (fls. 274).
21. De fato, as conclusões do referido Relatório Técnico No 130/2009, da HEXALAB
não podem prosperar, possuindo não só as divergências internas apontadas, como
também expressa contradição como a especificação técnica do produto fornecida pelo
seu fabricante (fls. 234).
22. Tal informação consta, inclusive, do Laudo de Análise n° 2692/2010-1, de
21/09/2010, realizado pelo Laboratório Falcão Bauer, que conclui tratar-se de
“Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de grânulos” (fls. 204),
constando no referido Laudo que “4. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria é
utilizada como agente de homogeneização na indústria da borracha” e, ainda, “5.
Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de denominação comercial STRUKTOL
40MSFL é constituída de Mistura de Resinas de Hidrocarboneto Aromático (Polímero
à base de Hidrocarboneto Aromático)” (fls. 204). Ressaltando-se que a Literatura
Técnica utilizada foi fornecida pelo próprio fabricante da mercadoria, disponível em seu
sítio eletrônico www.struktol.com.
23. Portanto, não assiste razão à impugnante quando classifica a mercadoria na Seção V
(Produto Mineral), uma vez que o próprio fabricante revela tratar-se de mistura de
resinas de hidrocarboneto aromático (Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático),
corretamente classificado pela autoridade aduaneira como Outros Polímeros, sem carga
inorgânica, não expressamente relacionados, dentro da posição 3911 “resinas de
petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfetos, polissulfonas e
outros produtos mencionados na Nota 3 do presente Capítulo, não especificados nem
compreendidos noutras posições, em formas primárias”, NCM 3911.90.29, tendo sido
fortalecida pela existência do Laudo de Análise n° 2692/2010-1 (fls. 204).
Em sua defesa o contribuinte apresentou os seguintes argumentos, e-fls. 409:
A mercadoria, como foi exaustivamente declarada e defendida nas razões de
impugnações apresentadas, eram em verdade um “betume de petróleo” que deve ser
classificado declarado sob código 2713.20.00 da NCM.
(...)
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Portanto, deve haver o provimento deste recurso para, no mérito, prover a impugnação
apresentada para o fim de uniformizar o produto STRUKTOL 40MS na correta
classificação fiscal, pois a conclusão não pode ser outra senão a de ser “resinas
hidrocarbônicas aromáticas escuras derivadas do betumem de petróleo” (sob o código
2713.20.00 da NCM), afastando por completo as autuações fiscais originadas pelo
reenquadramento pelo código tarifário NCM 3911.90.29, fruto que é de conclusões
equivocadas de laudos elaborados com falta de critério.
Após a apresentação do Recurso voluntário a recorrente junta petição com cópia
da decisão da Delegacia Regional de Julgamento de Recife – DRJ-REC, no PAF n.o
11128.000180/2010-90, e-fls. 484, com a finalidade de que seja utilizado como prova
emprestada já que teve sua impugnação julgada procedente. De igual maneira o contribuinte agiu
no processo n.o 11128.005413/2006-64 que esta sendo julgado em conjunto.
Pois bem, entendo que os pontos conflitantes que se extrai deste processo se
apoiam, nos seguintes fatos:
- Se o produto, considerado na Adição 1 (40MSFL) deve ser considerado um
polímero sintético, o que ratificaria a posição do fisco, considerando ser este um produto
modificado, o que comportaria a condição do texto da posição “3911”, devendo ocupar o item
residual, “3911.90”. Contudo, sem perder de vista as respostas aos quesitos, no Laudo
Laboratorial de Assistência Técnica, essencialmente para a pergunta se o material era uma resina
de hidrocarbonetos aromáticos sem carga mineral, não polimerizada, se obteve a resposta de
forma “negativa”, e de acordo com as informações técnicas específicas trata-se de resina de
hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de betume de petróleo), sem carga e
polimerizada.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente pediu a reforma da decisão contida
no Acórdão em comento (Acórdão 12-103.771 – 10a Turma da DRJ/RJO), com a declaração de
total improcedência do auto de infração pelos fundamentos tal como demonstrado pelas
alegações técnico-jurídicas, que entende estarem corroboradas pelo laudo apresentado para
ratificar o que dissertou em sua impugnação, para assim manter os códigos tarifários e as
classificações das NCMs para as mercadorias quando de sua importação no país,
consequentemente solicita a extinção do crédito tributário cobrado via auto de infração, quer seja
a exigência de Imposto de Importação e Imposto de Produtos Industrializados acrescidos de juros
de mora, multa proporcional, multa do controle administrativo e multa proporcional.
Importante destacar que na resposta de intimação de fls. 225 a 232 a recorrente
afirma ter informado nas declarações de importação o produto 40MSFL, classificado na posição
NCM 2713.20.00, contudo, conforme já mencionado, requer a utilização da decisão proferida no
processo administrativo n.o 11128.005413/2006-64 que adotou a posição 2715.00.00, nos termos
que podemos observar do quadro extraído daquela decisão:
2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de
petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques
betuminosos e cut-backs).
Nesse passo, há evidente contradição nos argumentos apresentados pela recorrente
que declarou a importação de produto classificado na posição NCM 2713.20.00 e requer que
seja adotada decisão que aderiu como correta a posição NCM 2715.0000 para o mesmo produto.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

A título de comparação observo que a posição NCM 2713.20.00 refere-se a
“betume de petróleo” nos termos do laudo técnico apresentado pelo contribuinte nas e-fls. 428.
Conforme já mencionado acima, a fiscalização se ampara no laudo para confirmar
a nomenclatura adotada na lavratura do auto como correta, afirmando que “não tendo posição
específica, conforme a Regra 1 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado, recebe
classificação fiscal na posição residual”.
De certo que para a correta metodologia a ser desenvolvida para a classificação
fiscal, deve sim remeter as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, mas não
apenas usá-las de forma isolada, pois isso pode deturpar o sistema e assim possibilitar a
ocorrência de erros de classificação.
Trazendo um breve contexto, para melhor entender essa sistemática, que as
Regras Gerais devem ser empregadas em ordem sequencial, ou seja, deve-se buscar a
classificação utilizando, primeiramente, a RGI/SH no1 e, somente se esta não for suficiente,
passa-se à regra seguinte, e assim sucessivamente. Em caráter subsidiário e necessário, deve-se
empregar, também, as disposições das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
aprovadas pelo Decreto no 435 de jan/1992, com seu texto consolidado pela IN RFB no
807/2008, Revogada pela IN RFB no 1788, de fev/2018:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas
de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das
disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas
às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, para instrumentos musicais, para armas, para
instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes, especialmente
fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com
estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta
Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua
característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham mercadorias
classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu
acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens
sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis,
salvo disposições em contrário. g.n.
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

2. (RGC-2) As embalagens que contenham mercadorias e que sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu próprio
regime de classificação sempre que estejam submetidas aos regimes aduaneiros
especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. Caso contrário, seguirão
o regime de classificação das mercadorias.
Não menos importante, é imperioso entender que a classificação de mercadorias é
uma metodologia, que possui objeto de investigação – mercadoria ou objeto merceológico, em
campo de estudo bem delimitado – produção de bens primários e secundários, e método de
investigação – as Regras para interpretação do Sistema Harmonizado, Regras do Mercosul,
Regra Complementar da TIPI, método científico, indução e dedução, ou seja, possui princípios
próprios, que dão o devido suporte a sua ação:
I.
Princípio da equivalência conceitual – Produto, Mercadoria e
Bem são em tudo equivalentes;
II.
Princípio da Plena Identificação da Mercadoria – Qualquer
mercadoria só se torna passível de classificação a partir do momento
que se apresenta completamente conhecida;
III.
Princípio da Hierarquia – A Merceologia é parte integrante da
Classificação de Mercadorias e a recíproca não é verdadeira
(Merceologia – compreensão científica do que é uma mercadoria. A
merceologia atua compreendendo a mercadoria e fornecendo esta
compreensão à Classificação de Mercadoria);
IV.
Princípio da Unicidade de Classificação – Numa nomenclatura de
mercadorias e dentro do universo dos possíveis códigos para
abarcar uma mercadoria específica, não pode a mesma ser classificada
em dois ou mais códigos;
V.
Princípio da distinção de mercadorias – As mercadorias não
devem ser distinguidas por critérios diferentes daquelas características
que as fazem próprias.
Dentre os princípios informadores da classificação destacamse dois:
1. o da plena identificação da mercadoria; e
2. o da distinção das mercadorias.
Claramente se depreende que a correta classificação depende de uma
condição prévia e inafastável: a revelação completa do objeto em
questão, da mercadoria de que se trata. Somente depois de superada
essa questão, estaremos habilitados a proceder à classificação da
mercadoria e saber, conseqüentemente, se há algum tipo de controle
administrativo de outro órgão, ou mesmo se há proibição
de importação daquela mercadoria,bem assim a carga tributária incidente s
obre a mesma.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Portanto, tendo a Recorrente demonstrado fato constitutivo do seu direito1,
apresentando acórdão da DRJ de Recife-PE proferido no processo n.o 111128.0000180/2010-90
(já arquivado no COMPROT, sem recurso ao CARF), e-fls 483 e seguintes, no qual foi julgada
procedente a sua impugnação após avaliação do laudo apresentado pela defesa. No referido
processo o litígio também se resumia ao produto STRUKTOL 40MS. Trago excertos do
Acórdão no 11-065.076:
No presente caso temos, conforme descrição e classificação realizada pela Impugnante
na DI, temos a seguinte mercadoria:
Descrição: STRUKTOL 40MS, Mistura de Resinas Hidrocarbônicas Alifáticas e
aromáticas escuras , derivadas do betume de petróleo. Com aplicação em diversos
artefatos de borrachas e plástico.
NCM 2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de
betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo,
mástiques betuminosos e cut-backs).
Classificação pretendida pelo Fisco em razão do Laudo Pericial realizado pelo
Laboratório de Análises da FUNCAMP:
Descrição: Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de grânulos, outro
Polímero Sintético, não especificado nem compreendido em outras posições, em forma
primária.
39.11 Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfetos,
polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do presente Capítulo, não
especificados nem compreendidos noutras posições, em formas primárias.
3911.90 - Outros NCM
3911.90.29 OUTROS
(...)
A referida desclassificação se fundamentou em laudo do Laboratório de Análise
UNICAMP. Como o Importador na sua Impugnação levanta algumas questões
pertinentes e que são fundamentais para a escorreita classificação da mercadoria, foram
então efetuadas perguntas a serem respondidas pela Assistência Técnica, e que tiveram
as seguintes respostas:
O material é uma resina de hidrocarbonetos aromáticos sem carga mineral, não
polimerizada?
Resposta- Não, de acordo com informações técnicas específicas trata-se de Resina de
hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de betume de petróleo), sem
carga e polimerizada.
b) O material apresenta coloração escura brilhante, sendo uma resina de cor escura
derivada de betume ou asfaltos?
Resposta- Sim.
c) O material é o resultado de uma mistura de uma resina com um material betuminoso
ou asfalto?

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Resposta- Sim.
d) Demais considerações julgadas pertinentes para a correta identificação da
mercadoria.
Resposta- De acordo com a literatura técnicas específica a composição do produto se
trata de mistura de resinas de hidrocarbonetos aromáticos escuros.
A desclassificação se fundamentou no Laudo Técnico principalmente na resposta ao
quesito 1, a solicitação de identificação teve como resposta que a mercadoria "Não se
tratava de Misturas Betuminosas à base de Asfalto ou Betume Natural, Betume de
Petróleo, Alcatrão Mineral ou Breu e Alcatrão Mineral. Trata-se de Polímero a base de
Hidrocarboneto Aromático, Outro Polímero Sintético, não especificado nem
compreendido em outras posições, em forma primária", entendeu com isso, o Fisco, que
tal fato descaracteriza a posição tarifária 2715, pretendida pelo importador.
Ademais, conforme o Fisco, tendo em vista se tratar de polímero, estes estão abrangidos
pelas posições 3901 a 3911 da TEC, de acordo com as Notas do Capitulo 39. No
presente caso, não havendo correspondência do produto com os textos das posições
especificas 3901 a 3910, enquadra-se na posição residual dos Polímeros, a posição
3911.
Entendeu ainda, o Fisco, conforme o Auto de Infração , que a mercadoria enquadrava-se
ainda na subposição residual 3911.90, haja vista a inexistência de subposição especifica;
no item 3911.90.2, por tratar-se de polímero sem carga; e no subitem residual
3911.90.29, pela ausência de subitem específico.
Acontece que no aditivo ao Laudo Técnico para a pergunta de se o material era uma
resina de hidrocarbonetos aromáticos sem carga mineral, não polimerizada, a resposta
foi que não, e de que de acordo com informações técnicas específicas trata-se de resina
de hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de betume de petróleo), sem
carga e polimerizada. Para a pergunta se o material é o resultado de uma mistura de uma
resina com um material betuminoso ou asfalto, a resposta foi que sim.
Portanto, a mercadoria importada se trata de Resina de hidrocarbonetos aromáticos
escuros e alifáticos, obtido de betume de petróleo, sem carga e polimerizada, sendo o
resultado de uma mistura de uma resina com um material betuminoso ou asfalto.
Podemos dizer, conforme laudo anexado pelo Impugnante que se trata de Mistura de
Hidrocarbonetos Aromáticos, Alifáticos Oxidados, Betume Oxidado.
Nota Explicativa de Subposições.
Notas de subposições.
27.15 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de
petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques
betuminosos e cut-backs).
(Texto oficial de acordo com a IN RFB no 1.260, de 20 de março de 2012)
As misturas betuminosas, compreendidas nesta posição, são, entre outras, as seguintes:
(...)
Duas questões devem ser levantadas para a decisão quanto a escolha da posição, a
primeira é que apenas se classificam nas posições 39.01 a 39.11 os produtos obtidos
mediante síntese química e que se incluam nos itens elencados na nota 3, e o segundo é
que só se classifica na posição 39.11 produtos não especificados nem compreendidos
noutras posições.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Conforme já relatado acima a mercadoria se trata de Resina de hidrocarbonetos
aromáticos escuros e alifáticos, obtido de betume de petróleo, sem carga e polimerizada,
sendo o resultado de uma mistura de uma resina com um material betuminoso ou
asfalto.
2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de
petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques
betuminosos e cut-backs).
Tendo em vista a composição do produto importado, uma mistura de resinas obtida do
betume, a descrição da nota de subposição, acima transcrita, e fazendo uso da RGI/SH
no 1, combinada com a Regra no 6, e em razão de tudo que consta do presente processo,
concluímos que o código 2715.00.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, adotado
pela impugnante, é o mais adequado para classificar a mercadoria objeto do presente
processo.
A decisão acima foi utilizada por este julgador, como razão de decidir sobre o
mesmo produto, no processo n.o 11128.005413/2006-64, pautado nesta mesma sessão de
julgamento, por concordar que a classificação correta do produto é na posição NCM n.o
2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de
petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques
betuminosos e cut-backs), contudo, trata-se de posicionamento divergente a nomenclatura
adotada pelo recorrente na Declaração de Importação e da fiscalização no momento da autuação.
Trata-se, portanto, de uma terceira classificação, que entendo que deve ser adotada.
Nesse sentido, embora a recorrente tenha cometido tal equívoco, a classificação
adotada se aproxima mais daquela que entendo como correta (posição NCM n.o 2715.00.00),
sendo inadequada a classificação adotada pela autoridade fiscal.
Entendimento semelhante foi o adotado no acórdão n.o 3201-007.203, em sessão
realizada em 21 de setembro de 2020, de relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/03/2006
FIBRAS DE MATÉRIAS TÊXTEIS. POSIÇÃO 5503. BICOMPONENTE.
INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA EM PESO DE QUALQUER
COMPONENTE. REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO. NOTA 2A DA SEÇÃO XI.
Fibras de matérias têxteis, constituídas por dois ou mais componentes, sem
preponderância em peso de quaisquer deles na composição, classificam-se, nos termos
da Nota "2a" da Seção XI da NCM/SH, na posição situada em último lugar na ordem
numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Na hipótese de fibras bicomponentes em que as matérias têxteis são polietileno e
poliéster, ou polietileno e polipropileno, o produto classificar-se -ão na NCM
5503.90.90.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ADOTADA PELO FISCO. MULTA DE 1%
SOBRE VALOR ADUANEIRO. ART. 84, I DA MP No 2.158-35/01. SÚMULA
CARF No 161.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10516.720020/2014-58

Prevalece a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, prevista no
art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01, conquanto a classificação laborada pelo
autoridade fiscal em auto de infração revela-se incorreta, por aplicação da Súmula
CARF no 161.
Dessa forma, semelhante ao desfecho do precedente citado desta turma, sob outra
formação, entendo que os produtos com denominação comercial Struktol 40 MS registrados nas
declarações de Importação n.os 10/1135356-5 e 10/1135358-1, classificam-se na NCM
2715.00.00, do que resulta afastada a classificação laborada pela contribuinte nas DI’s
(2713.20.00) e pela autoridade fiscal no auto de infração (3911.9029).
E uma vez considerando que o fundamento legal que sustenta a autuação é
equivocado, exonera-se a contribuinte dos tributos, e das multas de 75% dos artigos 44, inciso I
da Lei no 9.430/96, bem como da Multa 75% - Art. 80, caput, da Lei no 4.502/64, com a redação
dada pelo art. 13 da Lei no11.488, de 15.06.2007 e juros de mora.
Contudo, há de se manter a exigência da multa de 1% do Valor Aduaneiro das
mercadorias importadas, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/01, em razão do erro de
classificação fiscal, por força da Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161: O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e voto para dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário apenas para manter a atuação fiscal no tocante à multa prevista no art. 84, I
da Medida Provisória no 2.158-35/01, por força da Súmula CARF no 161.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 541
DF CARF MF
Original